Tribunal: TCU
Processo: 018.163/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10503/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.163/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alba Maria do Monte Lima Aitken (XXX.328.812-XX); Ana Paula Barcellos da Cunha (XXX.373.327-XX); Célia Navarro de Andrade (XXX.331.487-XX); Emília Myrtes do Monte Lima Esteves (XXX.388.497-XX); Heloisa Maestri Barcellos Morais (XXX.852.927-XX); Ingeburg Kindel (XXX.334.687-XX); Luiziana de Carvalho Monteiro de Barros (XXX.095.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.